Tribunal: TJSP
Processo: 1121763-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121763-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado MAZZO CONFECÇÕES LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1121763-78.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
BRADESCO SAÚDE S/A
Apelado:
MAZZO CONFECÇÕES LTDA-ME
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. POUCAS VIDAS.
Rescisão unilateral imotivada. Procedência. Inocorrência de
sentença extra petita. Preliminar afastada. Impossibilidade de
rescisão unilateral imotivada. Ofensa ao princípio da função
social e da boa-fé. Ofensa ao CDC e à Lei no 9.656/98.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO No 28944
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
246/248, que julgou procedente o pedido de ação declaratória de abusividade de
cláusula contratual, para declarar a nulidade da estipulação contratual que
permite a imotivada rescisão por deliberação unilateral, condenando a ré na
manutenção do contrato objeto do feito.
Alega a apelante, preliminarmente, que a r. sentença é
extra petita. No mérito, aduz a possibilidade de rescisão unilateral imotivada do
contrato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a
cláusula contratual em apreço está em conformidade com o Código de Defesa do
Consumidor. Sustenta que os requisitos para a rescisão unilateral foram
devidamente observados, face ao envio de notificação com 60 (sessenta) dias de
antecedência. Rechaça a aplicabilidade do art. 13, da Lei 9656/98, porquanto se
refere apenas a contratos individuais (fls. 251/269).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 275/281.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
3
Não prospera a alegada nulidade por ser a r. sentença
extra petita .
Com efeito, somente ocorre a decisão extra petita
quando a sentença contempla questão não incluída na lide. No caso, em que
pese o pleito de nulidade da cláusula que autoriza a rescisão unilateral imotivada
não ter constado do capítulo “Dos Pedidos” da exordial, de seu conteúdo verifica-
se manifestação de vontade nesse sentido.
Ora, os pedidos devem ser extraídos de interpretação
lógico-sistemática da inaugural, de modo a garantir amplo acesso à justiça,
tornando o processo efetivo.
Não é outro o posicionamento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS
AVENÇAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXECUÇÃO
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL.
VALOR.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No
7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional
se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
4
orientação desta Corte no sentido de que o pedido
deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-
sistemática de toda a petição inicial, de modo que
sejam considerados todos os requerimentos feitos ao
longo da peça inaugural, ainda que implícitos, não
podendo ficar restrito somente ao capítulo especial que
contenha a denominação "dos pedidos".
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-
probatório, procedimentos vedados na estreita via do
recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o
dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado na forma
exigida pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1351671/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015,
DJe 12/02/2015, grifo nosso).
“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO.
INTERPRETAÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE.
1. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-
sistemática da petição inicial, a partir da análise de
todo o seu conteúdo. Precedentes.
2. O pedido deve ser interpretado como manifestação
de vontade, de forma a tornar efetivo o processo,
amplo o acesso à justiça e justa a composição da lide.
Precedentes.
3. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido
formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
5
CPC, pois o pedido é o que se pretende com a
instauração da ação. Precedentes.
4. Recurso especial provido.”
(REsp 1049560/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe
16/11/2010, grifo nosso).
Superada a prejudicial, sem razão a recorrente.
O contrato firmado entre as partes, apesar de realizado
sob a forma de plano de saúde coletivo empresarial, envolve pequena empresa
familiar. Dessa forma, a despeito da forma coletiva do contrato, materialmente o
plano de saúde configura benefício individual, sobre ele incidindo analogicamente
a vedação do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998:
“Os produtos de que trata o caput, contratados

individualmente,
terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato, salvo por fraude ou não
pagamento
da mensalidade
por período superior a
sessenta dias, consecutivos,
ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente
notificado até o
quinquagésimo
dia de inadimplência”.
Contratado na forma coletiva, mas a favor de empresa
com poucos beneficiários, configura o ajuste relação de consumo, importando na
aplicação das regras de abusividade de cláusulas contratuais do art. 51 do
Código de Defesa do Consumidor, especialmente de seus incisos IV, IX, XI e XV,
e § 1o, incisos I, II e III.

Embora na lei de planos de saúde haja apenas
menção à impossibilidade de rescisão unilateral de contratos individuais (art. 13,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
6
parágrafo único, II, Lei 9.656/1998), isso não é suficiente para automaticamente
autorizar a rescisão nestes moldes em prejuízo dos beneficiários de planos
empresariais coletivos, como o fez a ré. Certo que, o dispositivo deve ser lido à
luz das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que, como dito, em razão da própria natureza do contrato, os verdadeiros
contratantes são os sócios e funcionários da empresa.
Analisada a questão sob essa perspectiva, fácil
perceber que a rescisão unilateral nos moldes que a apelada visava praticar
lesaria imensamente a apelada e seus componentes, pessoas físicas. Por essa
razão, nula a cláusula contratual que a permitia (art. 51, IV, CDC).

Nesse sentido:
“Apelação. Ação de obrigação de não fazer visando à
manutenção
do contrato de plano de saúde coletivo
empresarial.

Resilição
unilateral
desmotivada.

Impossibilidade.
Incidência do CDC. Inteligência
do
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98
à luz da legislação consumerista.
A resilição unilateral
de contrato de adesão de plano de saúde lesa direitos
dos associados,
contrariando
princípios consagrados

nas normas de defesa do consumidor,
podendo trazer-
lhes prejuízos irreparáveis.
Não se pode diferenciar o
contrato individual do coletivo, na medida em que, em
última análise, este também se destina ao consumidor

individual e, por isso, a diferenciação
de disciplina
implicaria em dar tratamento diferente a situações
iguais. Abusividade
da cláusula reconhecida.
Sentença
mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, 3a Câmara de
Direito
Privado,
apelação
no
0044450-74.2012.8.26.0562,
Rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 22.10.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
7

“PLANO DE SAÚDE CONTRATO
EMPRESARIAL

Rescisão unilateral pela operadora, mediante prévia
notificação,
por não mais convir sua continuidade

Pretensão do beneficiário
do plano de afastar a
rescisão Ação por ele proposta, julgada procedente

Resolução unilateral fundada em cláusula expressa
Legalidade,
em princípio, por inaplicação
do inciso II do
artigo 13 da Lei no 9.656/98, que trata de contratos
individuais Hipótese, no entanto, em que configurado

contrato firmado com o artificioso figurino de contrato
coletivo-empresarial,
mas se destina a cobrir a saúde
de pequeno grupo familiar (cinco vidas), e que deve ser
sancionado
por violar a proteção dada pelo sistema
jurídico a esses grupos Situação, ademais de estar um
dos beneficiários
sujeito a maior risco, por submeter-se

a tratamento de saúde Ausência de interesse na
continuidade
do contrato, mediante prévia notificação,

sem fundamentação
Afronta aos princípios da função
social do contrato e da boa-fé objetiva Incidência da Lei
no 9.656/98, sem prejuízo das normas cogentes do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

Dano
moral
configurado

Pedido
de
reserva
de
honorários
sucumbenciais
já arbitrados que deve ser analisada em
ação própria Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, 10a Câmara de Direito Privado, apelação
no0036605-25.2011.8.26.0562,
Rel. Des. João Carlos
Saletti, j. 26/05/2015).
No mesmo sentido destas decisões, vários outros
precedentes inclusive de minha relatoria, a exemplo das Apelações ns.
1010512-54.2015.8.26.0566, 1029586-66.2017.8.26.0100 e do Agravo de
Instrumento n. 0026011-52.2012.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121763-78.2019.8.26.0100
8

Cumpre-se, outrossim, ressaltar que o contrato deve
atender à sua função social, fato este que leva a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e a aceitação de que o simples preenchimento de todas as
condições para que a rescisão unilateral seja realizada não faz da cláusula
menos abusiva.
Sendo assim, cumpria-se mesmo reconhecer a
abusividade da conduta da ré e a necessidade de se restabelecer o contrato de
plano de saúde, por prazo indeterminado.
Mantida a sentença, em atenção ao artigo. 85, §§1o e
11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator